Tribunal: TJES
Processo: 5000364-24.2024.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-11-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000364-24.2024.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
RECORRIDO: EDERVAL PEREIRA JORGE
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N
5000364-24.2024.8.08.0008

RECORRENTE:
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA

RECORRIDO:
EDERVAL PEREIRA JORGE

JUIZ SENTENCIANTE: DENER CARPANEDA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INTERPOSTO POR RÉU REVEL. ANÁLISE RESTRITA A MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. RECORRENTE QUE PRETENDE A ANÁLISE DE MATÉRIAS FÁTICAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. CONDENAÇÃO DA RECORRENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS, FIXADOS EM 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS e PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA
ajuizada por
EDERVAL PEREIRA JORGE
em face da
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
, na qual a parte autora narra, brevemente, que solicitou o desligamento do relógio marcador do consumo de água, registrado em seu nome sob a matrícula 0 010 528 514 5, contudo o requerimento não foi atendido. Informa que reiterou a solicitação por diversas vezes, mas sem sucesso. Aduz que, por não mais residir na unidade consumidora, deixou de arcar com o pagamento das faturas mensais, crente que a requerida atenderia o pedido de desligamento, contudo não foi o que aconteceu e, para piorar, foi surpreendido com a negativação do seu nome. Com tais alegações requer, liminarmente, que a requerida encerre definitivamente a conta de abastecimento de água em seu nome (matrícula 0 010 528 514 5), interrompa a emissão de faturas indevidas, promova a baixa de todas as restrições existentes em seu nome, tanto em seus cadastros internos quanto aos cadastros de proteção ao crédito, abstendo-se de inserir novamente. Ao final, requer a devolução em dobro do montante cobrado indevidamente, bem como compensação por dano moral.

A requerida foi declarada revel na origem, tendo em vista que não compareceu à audiência de conciliação.

A sentença proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos (ID 9428794):

Pelo exposto, julgo PROCEDENTE, EM PARTE, a pretensão autoral, a fim de:

A) CONFIRMANDO a decisão liminar de ID 41645993, DETERMINAR a exclusão do nome do postulante do cadastro de devedores inadimplentes mantido pelos órgãos de proteção ao crédito, em razão do débito atacado, além de DETERMINAR ao requerido que se abstenha de efetuar cobranças do autor relativas ao contrato objurgado, sob pena de multa a ser arbitrada em caso de descumprimento, para cada ato praticado em desacordo com o preceito judicial ora exarado, na forma do caput, do art. 537 do CPC/15;

B) DECLARAR a inexistência do débito vergastado vinculado ao contrato discutido;

C) CONDENAR o demandado à restituição do valor de R$ 288,03 (duzentos e oitenta e oito reais e três centavos), incidindo juros desde a citação e correção monetária a partir de cada desconto; e

D) CONDENAR o requerido ao pagamento de indenização por danos morais à parte autora, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), devendo incidir de juros de mora a partir da citação, e correção monetária a contar do seu arbitramento (Súmula 362 do STJ).

Por oportuno, declaro extinta a presente relação jurídica processual, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Irresignada, a Requerida interpôs Recurso Inominado ao ID 9428796, sustentando que a sentença merece reforma para julgar improcedente a pretensão inicial. Aduziu que não foram preenchidos os requisitos indispensáveis ao nascimento da obrigação em reparar, e o recorrido, quando muito, passou por dissabores, de modo que alegar um suposto sentimento de dano moral é claro indício de oportunismo.

Contrarrazões ao ID 9428803, ocasião em que o requerente/recorrido pugnou pela manutenção da sentença.

Essa é a síntese dos fatos. Passo a decidir.

VOTO

Preparo recolhido IDs 9428798 e 9428797.

Nota-se dos autos que foi decretada a revelia da Recorrente, devido ao não comparecimento na audiência de conciliação, conforme artigo 20 da Lei 9.099/95.

Nesse sentido, há que se esclarecer que a revelia é ato-fato processual que tem como efeitos: i) a presunção de veracidade das alegações de fato feitas pelo Autor, conforme art. 344 do CPC c/c art. 20 da Lei 9.099/95; ii) a fluição dos prazos contra o réu revel que não tenha advogado a partir da publicação da decisão, nos termos do art. 346 do CPC; iii) a possibilidade de julgamento antecipado do mérito, conforme art. 355, II, do CPC; iv) a preclusão em desfavor do réu do poder de alegar algumas matérias de defesa, ressalvadas as previstas no art. 342 do CPC.

Com efeito, o réu revel somente pode deduzir matérias de direito e as matérias de defesa elencadas no art. 342 do CPC, quais sejam, as relativas a direito superveniente, as cognoscíveis de ofício pelo juiz e aquelas que, por expressa autorização legal, puderem ser formuladas em qualquer tempo e juízo. Ao réu revel, assim, não é dado utilizar de Recurso Inominado como substitutivo da contestação.

In casu
, em uma simples leitura das razões recursais, é possível observar que a recorrente pretende submeter questões ao Colegiado Recursal, que não se enquadram nas exceções indicadas acima. Desse modo, como as alegações recursais não configuram matéria de ordem pública, que poderiam ser analisadas até mesmo de ofício, mas sim, de matéria fática, há inovação recursal que não pode ser conhecida, sob pena de afronta ao instituto da preclusão, uma vez que as alegações levantadas deveriam ter sido arguidas na contestação.

Por fim, ressalto que quando há quantificação de dano moral em valor exorbitante, mesmo sendo o recurso interposto por revel, é possível proceder com a retificação do quantum. No entanto, nos presentes autos, entendo que o valor arbitrado pelo Juízo singular (R$6.000,00) não se revela exorbitante ou teratológico e encontra-se em consonância com os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, assim, não merece reparo.

DISPOSITIVO

Diante de tais considerações, voto pelo
NÃO CONHECIMENTO
do presente recurso inominado, por não estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação
, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)